Tribunal: TJSP
Processo: 2197944-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública em fase de cumprimento do julgado. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação da devedora. Insurgência recursal. Sem razão. Manto preclusivo da coisa julgada sobre a matéria meritória visto o trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Falecimento no curso da execução do devedor original. Possibilidade de prosseguimento contra a herdeira,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública em fase de cumprimento do julgado. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação da devedora. Insurgência recursal. Sem razão. Manto preclusivo da coisa julgada sobre a matéria meritória visto o trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Falecimento no curso da execução do devedor original. Possibilidade de prosseguimento contra a herdeira, desde que limitada a responsabilidade à força da herança. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197944-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante MARIA DE
LOURDES GATTAZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197944-15.2019.8.26.0000 -Voto no 20770
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública em fase de
cumprimento do julgado. Decisão interlocutória que rejeitou a
impugnação da devedora. Insurgência recursal. Sem razão. Manto
preclusivo da coisa julgada sobre a matéria meritória visto o
trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Falecimento no
curso da execução do devedor original. Possibilidade de
prosseguimento contra a herdeira, desde que limitada a
responsabilidade à força da herança. Recurso desprovido.
VOTO No 20770
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
de Lourdes Gattaz em face da r. decisão (fls. 1.075/1.076 do processo de
origem, digitalizadas a fls. 97/98) que, em ação civil pública em fase de
cumprimento movida pelo Ministério Público do Estado, rejeitou a impugnação
apresentada pela ora recorrente, determinando que a execução deverá
respeitar o contido no artigo 1.792 do Código Civil, de modo que o herdeiro
não poderá responder por encargo superior à força da herança, incumbindo-
lhe, porém, a prova do excesso, o que não ocorreu.
Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que,
quando do falecimento do requerido José Carlos Gataz e dos seus respectivos
procuradores, a agravante sequer fazia parte da demanda. Assim, não teve
oportunidade de apresentar defesa quanto ao mérito dos autos, pois recebeu o
processo na fase que se encontra, isto é, com o cumprimento de sentença em
curso. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Além do
mais, alega a agravante que: (A) “Salienta-se que há em curso a Ação de
Inventário designada sob o no. 1007019-19.2017.8.26.0269, em trâmite
perante a 1a Vara Cível do Foro de Itapetininga/SP, ante o falecimento de José
Carlos Rodrigues Gataz, contudo, sem que tenha havido a partilha de
bens. Sendo assim, enquanto não há partilha, a herança responde por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197944-15.2019.8.26.0000 -Voto no 20770
3
eventual obrigação deixada pelo falecido e é do espólio a legitimidade
passiva para integrar a lide, conforme entendimento já proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ).”; (B) “Isso porque, embora o artigo 110 do
Código de Processo Civil em vigor disponha que,com o falecimento da parte,
abre-se a possibilidade de sucessão pelo espólio ou por seus sucessores,
porém será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a
habilitação dos herdeiros somente em caso de inexistência de partilha de
bens. Logo, somente após o encerramento do inventário, é que o espólio
perde a legitimidade, cabendo essa condição aos herdeiros, aos quais deverá
ser dada a oportunidade de habilitação no processo, assumindo-o no estado
em que se encontra, não sendo justo assim, falar da habilitação dos herdeiros
antes da partilha de bens, como dito.”; e (C)
“No presente caso, além da morte do requerido José Carlos Gataz, houve
ainda a morte de seus procuradores constituídos nos autos de origem,
recebendo a Agravante o processo na fase que se encontra, em seu total
prejuízo, como já dito. Isto posto. Importante ressaltar que a Agravante não
praticou nenhum ato que possa causar prejuízo nos autos. Em contrapartida
se vê prejudicada no exercício de seu direito à ampla defesa e contraditório.”
A fls. 124/126, esse relator denegou a antecipação da
tutela recursal.
O
Ministério
Público
apresentou
contraminuta
(fls.
131/135), pugnando pelo desprovimento do agravo interposto.
A douta PGJ, através do Exma. Dra. Mário Augusto
Vicente Malaquias, opinou pelo não provimento do agravo interposto (fls.
138/144).
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197944-15.2019.8.26.0000 -Voto no 20770
4
Trata-se de ação civil pública em fase de cumprimento de
julgado, tendo, portanto, operado o manto preclusivo da coisa julgada sobre
as questões meritórias referentes às obrigações determinadas.
Houve citação pessoal de José Carlos Gattaz para
pagamento (cf. certidão 216 dos autos de origem) e penhora do bem (fls. 315
do feito principal).
Inexistente prova da quitação da indenização ambiental
fixada e restaurada a área, imperativo o prosseguimento do feito, que, no seu
curso executivo, houve o falecimento do devedor.
Visto que já há coisa julgada no processo de
conhecimento e a morte ocorreu no interregno do cumprimento de julgado,
não há que se falar em prejuízo de defesa da agravante, que deve responder,
até as forças da herança, pela indenização em comento.
Frisa-se que somente em 2017, isto é, mais de 10 anos
após a citação do executado falecido, é que houve a propositura do pedido de
inventário dos bens e nomeação de inventariante.
É cediço também que a responsabilidade civil é de
natureza objetiva, solidária e propter rem. Portanto, todos os herdeiros podem
responder no polo passivo deste cumprimento de julgado.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197944-15.2019.8.26.0000 -Voto no 20770
5
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)